Tribunal: TJPA
Processo: 0004321-79.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004321-79.2009.8.14.0040

APELANTE: NORAUTO RENT A CAR LTDA

APELADO: PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0004321-79.2009.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS:

FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331 E SEMARI AKOQUATI FRANÇA COSTA – OAB/PA 12.232

EMBARGADO:

NORAUTO RENT A CAR LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIELA MARTINS DE ALMEIDA – OAB/PA 34. 412

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.

RAZÕES RECURSAIS NÃO EXAMINADAS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA SENTENÇA QUE NÃO ADMITE CONVALIDAÇÃO. DECISÃO CASSADA. VÍCIO INEXISTENTE.
MATÉRIA PREQUESTIONADA
. ACÓRDÃO

JULGADO PELO COLEGIADO

E

MANTIDO IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004321-79.2009.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS:

FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331 E SEMARI AKOQUATI FRANÇA COSTA – OAB/PA 12.232

EMBARGADO:

NORAUTO RENT A CAR LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIELA MARTINS DE ALMEIDA – OAB/PA 34. 412

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
interpôs

Declaratórios em

Apelação Cível contra

Acordão (Vide PJe ID

18580369, páginas 1-10) que conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto por
NORAUTO RENT A CAR LTDA,
dando provimento

para cassar a sentença objurgada
.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INOBSERVAÇÃO DO EXAURIMENTO COGNITIVO POR NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIOS DE PROVA ALMEJADOS PELOS LITIGANTES. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.”

Em razões recursais,
PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

aduz os seguintes argumentos:

1)

Omissão:

não apreciação das razões recursais e julgando
extra petita
eis a distinção de fundamentos inseridos da Apelação Cível do acórdão combatido.

2)

Prequestionamento
:

obtenção da declaração para debate da matéria decidida nas Cortes Superiores e

3)

Requer
a nulidade do acórdão

embargado para que novo julgamento seja proferido pelo Colegiado. (PJe ID 19253778, páginas 1-14)

Contrarrazões apresentadas por
NORAUTO RENT A CAR LTDA
sustentando a:

1)

Inadmissibilidade do Recurso interposto por representar mero inconformismo do Embargante ou;

2)

Rejeição por desconsiderar as hipóteses de cabimento previstas no 1.022 do CPC e

3)

Requer o não conhecimento dos Declaratórios ou, em argumento subsidiário, a dada rejeição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0004321-79.2009.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS:

FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331 E SEMARI AKOQUATI FRANÇA COSTA – OAB/PA 12.232

EMBARGADO:

NORAUTO RENT A CAR LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIELA MARTINS DE ALMEIDA – OAB/PA 34. 412

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
[1]
, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[2]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, portanto, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Feita as considerações devidas, sigo ao exame do único vício colocado à discussão:
Omissão.

O acórdão combatido decretou a nulidade da sentença dado que: (i) inobservou o exaurimento cognitivo empreendido na questão litigiosa e (ii) retirou o direito à prova dos litigantes.

À vista disso, o argumento núcleo disposto nos Declaratórios é a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
eis que não julgou a Apelação Cível interposta por
NORAUTO RENT A CAR LTDA
que, em sede de contrarrazões, não concede apoio ao Embargante e ainda pede o não conhecimento dos Embargos de Declaração ou, em pedido subsidiário, sua rejeição.

Indubitavelmente, inexiste o vício indicado e tampouco a decisão combatida é
extra petita
!

A uma. Um dos efeitos da Apelação Cível é a devolução integral da matéria inserida nos autos ao 2º grau que examinará as razões recursais depois de concluir pela ausência efetiva de atos nulos ao longo da demanda pois, acaso existentes, torna-se ato jurídico impeditivo ao exame do recurso interposto dada a nulidade da sentença objurgada.

Ora, o acordão reconheceu a nulidade da sentença pelos fundamentos nele tratados. É evidente, então, que não se seguiria ao exame das razões recursais eis que prejudicado pela nulidade, afastando para bem longe os argumentos dos Declaratórios
.

A duas.

As nulidades absolutas devem ser reconhecidas de ofício, especialmente porque não permitem a correção do equívoco processual e, por via de consequência, nunca promoverão a segurança do julgado, daí não serem predicadas como julgamento
extra petita
.

Argumento rejeitado, portanto.

Prequestionamento.

As razões para acolher ou desacolher o pleito nos limites do aqui alinhavado foram utilizados como fundamentos ao necessário para o comando posto, à lume da norma incidente à espécie nos estritos limites da moldura fática contida no caderno processual.

Por tal razão,

prequestionadas estão todas as demais razões que não foram capazes de infirmar esta decisão.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

mantendo-se irretocável acórdão combatido, segundo fundamento acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer , obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

[2]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 28/05/2024